Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, não há falar em omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. A análise, em grau recursal, de tema não discutido na primeira instância em razão de absolvição não configura supressão de instância.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.